Tribunal: TJDFT
Processo: 0759941-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FILHA QUE RESIDE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa da embargante. A apelante sustenta ser possuidora direta e exclusiva do imóvel penhorado, o qual é sua única moradia, motivo pelo qual requer o reconhecimento de sua legitimidade e o prosseguimento da ação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em saber se filha da de cujus, que não integra a execução e reside no imóvel atingido pela penhora, possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro com fundamento na condição de bem de família.
(i) Examina-se a pertinência subjetiva da embargante à luz do art. 674 do CPC e da Lei n. 8.009/90.
(ii) Analisa-se a conformidade da sentença com a jurisprudência do TJDFT e do STJ, que afirmam a legitimidade de filhos e membros da entidade familiar para defender o bem de família.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa nos embargos de terceiro decorre da posse ou do interesse jurídico incompatível com o ato constritivo, e não da titularidade dominial.
4. Os tribunais reconhecem, de forma reiterada, que filhos, herdeiros necessários e demais integrantes da entidade familiar são partes legítimas para opor embargos de terceiro visando a proteção do bem de família, ainda que não figurem como proprietários formais e não integrem a execução.
5. A jurisprudência admite expressamente a legitimidade do filho que reside no imóvel penhorado para discutir sua impenhorabilidade, valorizando o direito à moradia e a proteção integral da entidade familiar.
6. No caso concreto, a apelante não integra a execução, não exerce inventariança, e atua exclusivamente como possuidora direta, defendendo sua moradia. A extinção prematura do feito impediu a análise da tutela de urgência e da alegada condição de bem de família, o que contraria o sistema processual e a jurisprudência dominante.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento dos embargos de terceiro. Preliminar de inadequação da via eleita, pedido de antecipação da tutela recursal, acolhida.
Teses do julgamento: 1. Filhos e herdeiros que residem no imóvel penhorado possuem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro visando a proteção do bem de família, desde que não integrem a execução. 2. A legitimidade ativa nos embargos de terceiro decorre da posse ou do interesse jurídico, e não da titularidade formal do domínio.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CF/1988, art. 6o; CC, arts. 1.784 e 1.997; Lei 8.009/90.